Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária ao resguardo da ordem pública.
3. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Não há que se falar em desídia por parte do Juízo, se a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal.
5. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
7. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.